Tribunal: STF
Processo: ARE 1504066
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO. RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 



    1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer combinada como tutela antecipada, consistente em condenar a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e a Fazenda Pública do Município de Itanhaém a fornecer o integral e adequado tratamento oncológico (neoplasia de retroperitôneo e seminoma) de Márcio Lisboa Garcia (e-doc. 1).



    2. A tutela antecipada foi concedida em 26/09/2023 (e-doc. 3, p. 13) e a sentença que a confirmou foi proferida em 16/11/2023 (e-doc. 4). 



    3. Conta nos autos (e-doc. 5, p. 18), na mesma data da sentença, a Informação DRS IV/NR nº 1.239/2023, prestada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, noticiando que o paciente/autor já havia comparecido à consulta médica, iniciado sessões de quimioterapia e agendado exames.



    4. Apresentado recurso pela Fazenda Pública do Município de Itanhaém, esse, em 23/02/2024, foi negado (e-doc. 6). Eis a ementa do acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo:  



    “Recurso Inominado. Neoplasia de Retroperitoneo e Seminona. Urgência para agendamento de consulta médica e tratamento adequado na especialidade de Oncologia. Prescrição Médica à pessoa hipossuficiente. Necessidade comprovada. Admissibilidade de fixação de multa diária. (...)” (e-doc. 6, p. 2). 



    5. A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs o presente recurso extraordinário em 13/03/2024 (e-doc. 8) e, nessa mesma data, foi certificada nos autos a informação do falecimento do autor, ocorrido em 06/03/2024 (e-doc. 9, p. 1). 



    6. No recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “afronta aos art. 196 e 198 da Constituição e os temos do Tema 793” (e-doc. 8, p. 15).



    6.1. Requer ”a admissão do recurso para que seja sobrestado pelo Tema 1234” e, no mérito, a reforma do acórdão para “reconhecer o litisconsórcio necessário com a União” (e-doc. 8, p. 15).



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido por falta de prequestionamento (e-doc. 10).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos/insumos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será decidido sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    9. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de 1º e 2º Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793) como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234). 



    10. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa. 



    11. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais na Segunda Turma mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234. 



    12. Isso considerado, com fundamento no princípio da colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à questão debatida no Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o Tema RG nº 1.234.



    13. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234: ADOÇÃO NO CASO. (...).”



    (RE nº 1.338.906-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 24/08/2023).



    “EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Anulação do acórdão embargado e da decisão monocrática anteriormente proferida. Devolução dos autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC. 1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário. O assunto corresponde ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, o qual discute a ‘[l]egitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’. Em 12/4/23, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos feitos nos quais se discute a aplicação do Tema nº 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE nº 1.366.243 (Tema nº 1.234). Em 17/4/23, o Ministro Gilmar Mendes deferiu, em parte, pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário fosse regida por alguns parâmetros. Essa decisão foi referendada pelo Plenário do STF. 2. Ambas as Turmas da Corte já decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos que tratam de matérias com repercussão geral já reconhecida pelo STF, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, devendo ser observadas, in casu, a suspensão nacional e a tutela provisória incidental deferidas pelo Relator. Devem ser mantidos os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.”



    (RE nº 1.417.450-AgR-ED/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 12/09/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PARA A MOLÉSTIA DA PARTE AUTORA. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINADA A SUSPENSÃO NACIONAL DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE VERSEM SOBRE A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 1. O caso enquadra-se dentre aqueles que devem ter seu processamento suspenso, nos termos da decisão proferida pelo i. Relator do RE 1.366.243-RG, até o julgamento definitivo do feito submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de evitar a manutenção do quadro de insegurança e o risco de decisões conflitantes e em desacordo com o caminho que vem sendo construído por essa Corte no que concerne à adequada hermenêutica das disposições constitucionais relativas ao direito à saúde. 2. Agravo regimental provido, para o sobrestamento do recurso extraordinário, com remessa ao Tribunal a quo, para as providências cabíveis.”



    (ARE nº 1.379.446-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 25/09/2023).   



    14. Ante o exposto, observando a ausência de urgência no deslinde da causa, determino a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator